Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-76.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008216-76.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSUE PEREIRA FERREIRA - CPF: 751.609.862-00 (APELANTE), LARISSA MOREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 031.960.912-01 (ADVOGADO), ROBSON FERREIRA PEGO - CPF: 690.842.032-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91. (N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

2. No caso, restou constatada a capacidade laborativa, razão pela qual é indevida a concessão da aposentadoria por invalidez.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSUE PEREIRA FERREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA movida contra o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, julgou improcedentes os pedidos do autor, tomando por base o laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, que concluiu “
que o quadro clínico do requerente está estabilizado e que não há incapacidade para a atividade laboral
”.

O apelante requer o recebimento do presente recurso, para, preliminarmente, determinar o reestabelecimento do benefício n. 644.498.465-7, e, no mérito, dar provimento ao apelo para que a sentença seja reformada, e o Instituto Nacional do Seguro Social seja condenado a conceder a aposentadoria por incapacidade permanente, ou subsidiariamente, concessão de benefício por incapacidade temporária.

Após a juntada do recurso do autor, o INSS promoveu a juntada de documentos (id. 224151295, 224151596, 224151297 e 224151298).

Conquanto regularmente intimado o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 224151302.

Parecer do Procurador de Justiça no id 235980198, pela não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

VOTO PRELIMINAR – DA PRELIMINAR PARA REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO N. 644.498.465-7

Requer o apelante, em sede de preliminar, que seja desde logo reestabelecido o benefício n. 644.498.465-7, pois “
consome diariamente quantidade apreciável de medicamentos, vestir, comer, pagar deslocamentos, enfim, fazer frente a diversas despesas mensais para as quais está impossibilitado pela falta de recursos
”. (id. 224151292).

A pretensão formulada pelo apelante, em sede de preliminar, para reestabelecimento do benefício está diretamente ligada ao mérito, e será analisado na mesma oportunidade.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

JOSUE PEREIRA FERREIRA ingressou contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA e, subsidiariamente, a CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, visando a procedência da ação para condenar o INSS à concessão do auxílio previdenciário por incapacidade temporária, ou subsidiariamente, a concessão aposentadoria por incapacidade permanente; e ao pagamento de todas as parcelas vencidas, desde a solicitação do Benefício (27/09/2022) e vincendas, inclusive abono anual, acrescidos de correção monetária.

O cerne da questão reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial, vejamos:

§ 1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Extrai-se do laudo pericial, elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo Dr. João Leopoldo Baçan (id

224151277), que o apelante possui capacidade para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, como se vê:

“
Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais cervicais com radiculopatia, associado a síndrome do manguito rotador e fibromialgia, estando em acompanhamento médico e sem uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente”.

Desse modo, a despeito da insurgência do apelante, o laudo, que foi, como dito anteriormente, ELABORADO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO, foi conclusivo no sentido de que o autor não faz jus ao benefício pretendido, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Vejamos:

“
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
. “

Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram apresentados antes da perícia judicial e não retratam o recente estado clínico do apelante.

Logo, como a perícia médica concluiu pela capacidade laborativa, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – REPETIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – ANTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA AO FUNDAMENTO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo o laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, desnecessário, por óbvio, análise de eventual incapacidade permanente daquele para fins de aposentadoria por invalidez, pois tanto este benefício como o auxílio-doença e o auxílio-acidente, previstos nos arts. 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91, subordinam-se à existência de redução, seja ela total ou parcial, da capacidade laboral.

2. Hipótese em que, não tendo se configurado o cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia ou complementação do laudo pericial com vistas à análise da existência ou não de incapacidade permanente do autor-apelante, não há falar-se em anulação da sentença que julgou improcedente a ação previdenciária.

3. Diante da independência entre as instâncias, é irrelevante para o deslinde do processo judicial o fato de a parte já ter recebido auxílios-doença do INSS em período anterior, sobremodo quando estes não têm natureza acidentária e sim previdenciária. Ademais, o benefício de auxílio-doença tem caráter transitório, subordinando-se a sua concessão ou restabelecimento à persistência da incapacidade para o trabalho, a ser demonstrada por meio de perícias médicas realizadas regularmente e que considerem as condições de saúde atuais do periciando.

(N.U 1026161-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de
comprovação
da
incapacidade

laboral
, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1002019-54.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral do apelante, inviável a concessão dos benefícios previdenciários, e por conseguinte, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Por conseguinte, prejudicado o pedido feito pelo apelante em sede de preliminar.

Condeno a apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em doze por cento (12%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024